Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR SENTENÇA PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Revela-se dissociada do que consta do processo a alegação de que a agravante não teria postulado a inclusão do crédito para pagamento em recuperação judicial, alegando ser anterior ao Juízo concursal. A alegação de crédito concursal por anterioridade representa o objeto central do agravo de instrumento apreciado pelo acórdão embargado, conforme expresso na peça de interposição do recurso.
2.1. Em face de tal postulação, o acórdão negou provimento ao recurso, pois o fato gerador do crédito executado em face da agravante é posterior ao pedido de recuperação judicial, na exata dicção da orientação jurisprudencial definida pelo STJ, pois se referem a honorários advocatícios constituídos por sentença proferida após o marco instituído pelo art. 49, da Lei 11.101/2005.
3. Quanto ao pedido de submissão dos atos de execução à competência do Juízo da recuperação judicial da embargante, a embargante deve-se atentar que a decisão agravada não tratou especificamente da penhora de bens, sendo irrelevante, ao tempo da interposição do agravo de instrumento, a abstrata discussão sobre risco à recuperação judicial da empresa devedora.
3.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deu impulso à execução, ressalvando expressamente a possibilidade de intervenção do Juízo da recuperação judicial nos atos constritivos, determinando a expedição de ofício para comunicação de eventual penhora alcançada nos autos, de acordo com o estabelecido nos precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante.
4. Conforme decidido no acórdão embargado, não há ou justificativa legal para a suspensão do processo de execução na origem, com a remessa do crédito para pagamento na recuperação judicial, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1840531/RS (Tema 1.051).
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
7. Embargos de declaração desprovidos.